Tribunal: TJPA
Processo: 0015074-61.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015074-61.2013.8.14.0006

APELANTE: IAGO MAYCO MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 0015074-61.2013.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: lAGO MAYCO MORAIS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENORES - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

Prescrita a pretensão punitiva estatal com relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do disposto no art. 109,
IV do CP,
eis que decorreram mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0015074-61.2013.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: lAGO MAYCO MORAIS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por lAGO MAYCO MORAIS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática delituosa contida no art. 157, §2°, incisos I e II, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069-90, c/c art. 70 do CP.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na noite do dia 31 de outubro de 2013, por volta de 20 horas e 30 min, IAGO MAYCO MORAIS DA SILVA, em companhia do adolescente Alexsandro Caio Silva dos Santos, o qual corrompeu, subtraiu da vítima Jonatas de Souza Soares, mediante grave ameaça provocada pelo uso de arma de fogo, um aparelho celular, marca NOKIA ASHA 200, fato ocorrido em uma passarela do bairro Cidade Nova VI, nesta comarca. Segundo se extrai dos autos, a vítima Jonatas de Souza Soares, na noite dos fatos, retornava de seu trabalho, e enquanto cruzava uma passarela do bairro Cidade Nova VI, foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, sendo que o denunciado anunciou o "assalto" e o adolescente, seu comparsa, portava a arma de fogo, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa. No evento, subtraíram da vítima um aparelho celular, marca NOKIA ASHA 200, que foi recuperado, minutos depois, pela polícia, em ronda. Segundo se extrai dos autos, o denunciado e o adolescente infrator foram abordados pela polícia, logo após a prática do roubo, porque estavam em atitude "suspeita". Em poder do adolescente Alexsandro Caio Silva dos Santos foi encontrado um revólver, calibre 22, com munição. Em poder do denunciado foi encontrado o celular da vítima, que então foi acionada pela polícia para reconhecer seus algozes e recuperar o bem subtraído. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 25 de novembro de 2013, ID-5114458.

Aponta o Apelante a ocorrência da prescrição com relação ao crime de corrupção de menores, devendo ser declarada extinta sua punibilidade. Requer a absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de roubo qualificado, bem como a redução da pena, considerando que o emprego de arma foi utilizado para fixar a pena base acima do mínimo legal quando a qualificadora prevista já prevê a causa de aumento.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5114464.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 0015074-61.2013.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: lAGO MAYCO MORAIS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por lAGO MAYCO MORAIS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática delituosa contida no art. 157, § 2°, I e II, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069-90, c/c art. 70 do CP.

Aponta o Apelante a ocorrência da prescrição com relação ao crime de corrupção de menores, devendo ser declarada extinta sua punibilidade. Requer a absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de roubo qualificado, bem como a redução da pena, considerando que o emprego de arma foi utilizado para fixar a pena base acima do mínimo legal quando a qualificadora prevista já prevê a causa de aumento.

Vejamos, inicialmente, a alegação da ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menores – art. 244-B da lei 8.069/90.

Assim dispõe o art. 109 do CP: “
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do
CP, art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...) IV – em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um), ou sendo superior, não excede a 2 (dois);”

Tenho que ocorreu, portanto, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, eis que entre a data da publicação da sentença, 11 de março de 2019, ID-5114463 e o recebimento da denúncia, 25 de novembro de 2013, decorreram 6 (seis) anos. Ressalto que a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
pelo cometimento do referido delito foi de 1 ano de reclusão.

A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter um recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença penal condenatória, a qual,
in casu
, ocorreu em 11 de março de 2019. Sendo assim,
a prescrição retroativa ocorre entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença

condenatória
, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal com relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do art. 109,
IV do CP,
eis que decorreram mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Desta forma, possui razão o recorrente com relação à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual declaro extinta a punibilidade do Apelante com relação ao delito previsto no art. 244-B da lei 8.069/90.

DO CRIME DE ROUBO

Requer o Apelante sua absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de roubo qualificado, bem como a redução da pena, considerando que o emprego de arma foi utilizado para fixar a pena base acima do mínimo legal quando a qualificadora prevista já prevê a causa de aumento.

A autoria e a materialidade do delito de roubo, art.
157, § 2°, I e II, do CP, se comprovam diante do Auto de apresentação e apreensão de objeto, Auto de entrega, laudo pericial, ID-5114458, bem como diante das provas testemunhais colhidas em juízo.

A testemunha PM EDUARDO SILVA afirmou, ID-5144890, que: “(...) fez a apreensão do adolescente e o IAGO foi capturado por outro policial, um Cabo; que o adolescente foi preso em poder do armamento, calibre 22, e com o acusado foi encontrado o aparelho celular da vítima; que o fato aconteceu próximo ao posto Hanna; que estavam fazendo ronda e receberam uma denúncia do CIOP; efetuaram a abordagem devido à velocidade deles em uma bicicleta; que pegaram o celular e ligaram para a mãe da vítima, onde ela informou que o seu filho tinha acabado de ser roubado; que a vítima se dirigiu à Seccional e reconheceu o acusado e o adolescente; (...).”

A testemunha PM MARCOS ROBERTO DE JESUS CORDOVIL, afirmou, ID-5144893, que: “(...) no dia do fato, tinham acabado de sair na viatura; que o acusado e o adolescente vinham em uma bicicleta e que efetuaram a prisão do acusado que portava o aparelho celular da vítima; que informou para o outro policial que ia realizar a apreensão do adolescente; que foi encontrado em seu poder uma arma de fogo; que ligaram para um número que estava na agenda do aparelho celular apreendido, onde a pessoa informou que o celular era dela; que a vítima na Seccional reconheceu o acusado e o adolescente como autores do roubo."

“(...)
2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito em comento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão, diante da existência de uma circunstância negativa: as circunstâncias do delito, a qual mantenho, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
, como a seguir transcrevo:

“As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que esse agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra a vítima, fato que implica em risco concreto à integridade física e perturbação mental desse. Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego da arma na ocorrência do crime.”

Nesta primeira fase da dosimetria passo a fixar o valor da pena de multa em 50 dias multa, uma vez que o MM. Juízo somente a fixou no final.

Inexistem atenuantes e agravantes ou causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP (o inciso I foi utilizado para valorar a pena na primeira fase da dosimetria), bem como a fração mínima de elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 66 dias multa.

Ressalto que não há que se falar em concurso formal de crimes, eis que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do delito de corrupção de menores.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a prescrição, extinguindo a punibilidade com relação ao delito previsto no art. 244-B da lei 8.069/90, e reduzir a pena de multa cominada ao réu pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/06/2022